Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DIGITAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INACESSIBILIDADE DO VALOR EMPRESTADO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. A despeito da aparente regularidade na captação de dados da consumidora para fins de contratação de empréstimo consignado na modalidade virtual, a ausência de acesso da mutuária ao valor objeto do empréstimo comprovada pela informação prestada pela instituição financeira, apontada como responsável pela conta bancária inexistente, comprova a fraude na realização da operação, o que fundamenta a declaração de nulidade do contrato de mútuo.
3. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, uma vez que não há ofensa a atributo da personalidade ou menosprezo à dignidade da ofendida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.